Tribunal: TJMT
Processo: 0000828-73.2016.8.11.0027
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000828-73.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FATIMA SANTOS DE LIMA - CPF: 014.684.181-65 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALYSSON MAYKE CAMARGO - CPF: 064.500.429-40 (APELANTE), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), EULANIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.067.671-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA SANTOS DE LIMA - CPF: 014.684.181-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO ALYSSON MAYKE E DESPROVEU O RECURSO DE EULANIA RODRIGUES, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000828-73.2016.8.11.0027

APELANTE: ALYSSON MAYKE CAMARGO, EULANIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PRELIMINAR
SUSCITADA POR ALYSSON E EULÂNIA – NULIDADE PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS EM PEÇA ÚNICA – DESÍDIA DO ANTIGO DEFENSOR – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– RECURSO DE
ALYSSON
–
TRÁFICO
– NEGATIVA DE AUTORIA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – COAUTORIA – DOMÍNIO DO FATO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– AUSÊNCIA DA
societas sceleris

–
CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS –
RECEPTAÇÃO
– FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – APELO DE
EULÂNIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA –
RECURSO DE ALYSSON PROVIDO EM PARTE PARA ABSOLVÊ-LO DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE RECEPTAÇÃO, E DESPROVIDO O APELO DE EULÂNIA, COM SUA ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A discordância do atual defensor com a maneira com a qual o advogado anterior apresentou suas alegações finais – em peça única – não caracteriza deficiência de defesa a ensejar a nulidade processual, cabendo à defesa comprovar que eventual atuação em sentido inverso poderia, de alguma forma, beneficiar a situação processual dos réus, pois, segundo a Súmula 523 do STF:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”
.

A tese de negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação dos réus na prática dos fatos delituosos está demonstrada pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial, aos diálogos captados em interceptação telefônica judicialmente autorizada, bem como pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policias que monitoraram os áudios e efetuaram a prisão em flagrante.

“[...] ‘Deve ser mantido o édito condenatório proferido em desfavor do ora apelante, porquanto, na condição de mentor intelectual, concorreu eficazmente para a prática do delito de tráfico, evidenciando-se a caracterização do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, mesmo porque, as circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva e a quantidade da droga, aliados aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico [...] e o agente possuía pleno domínio do fato’ (TJMT, AP no 0035002-63.2016.8.11.0042) [...]”
[N.U 0004832-97.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020].

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Se afigura inadmissível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de droga para consumo pessoal, quando comprovada de maneira insofismável a destinação mercantil da droga apreendida.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

A caracterização da traficância em conjunto entre os acusados não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, mas, sim, o concurso eventual de pessoas.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]
.

Não se revela admissível a condenação pelo crime de receptação com base em meras ilações ou conjecturas, sem que haja provas irrefutáveis de seu cometimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000828-73.2016.8.11.0027

APELANTE: ALYSSON MAYKE CAMARGO, EULANIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Alysson Mayke Camargo e Eulânia Rodrigues da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que condenou o primeiro à reprimenda de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.483 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de receptação [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 180,
caput
, do CP], na forma do concurso material [art. 69 do CP], e a segunda à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], em concurso material [art. 69 do CP].

Alysson suscita, preliminarmente, a nulidade processual, por cerceamento de defesa, em razão de suposta desídia do antigo advogado constituído, por ter apresentado suas alegações finais e da coacusada Eulânia em uma única peça.

Sustenta que é inconteste o prejuízo ao apelante, porquanto a defesa deixou de rebater a acusação do crime de receptação em sede de memoriais, deixando de individualizar a conduta de ambos.

Assinala que, apesar de as alegações finais terem sido juntadas aos autos, na prática, não disseram nada de relevante, como se não tivessem sido apresentadas, resultando em inequívoca nulidade processual.

Propugna, assim, o reconhecimento da nulidade de todos os atos vindouros às alegações finais.

No mérito, aduz que o conjunto probatório, sobretudo o depoimento dos policiais não conclui a certeza necessária para condenação criminal.

O apelante sustenta que não sabia da existência do delito, porquanto se encontrava recluso à época dos fatos, e que não é possível apontar que ele tenha concorrido para o delito, uma vez que, pelas interceptações telefônicas, são feitas apenas ilações e presunções de que conversavam sobre entorpecentes, sem provas concretas de seu envolvimento na mercancia de drogas.

Não existiu comercialização ou venda de droga pelo apelante, pois nada foi encontrado em sua posse, e não praticou nenhum dos verbos contidos no art. 33 da Lei Antidrogas.

No atinente ao crime de receptação, argumenta que não foi encontrado com o objeto subtraído.

Embora incontroverso que usava um celular enquanto estava recluso, não ficou evidenciado que este aparelho era produto de furto, não sendo possível deduzir que o objeto que com ele se encontrava era o mesmo que havia sido subtraído.

Postula, ao final, a absolvição de todos os crimes.

A apelante Eulânia suscitou a mesma preliminar de nulidade processual, assentando que o antigo defensor não impugnou as imputações feitas pela acusação como gostaria que tivesse sido feito, apresentando as alegações finais em peça única.

No mérito, afirma que as provas são insuficientes para condenação, sobretudo porque os policiais não encontraram em sua posse balança de precisão, ou outro objeto indispensável à venda de entorpecente.

Aduz que praticou o tipo penal descrito no art. 28 da Lei Antidrogas [posse de droga para consumo pessoal], e não o de tráfico, uma vez que apenas trazia entorpecente consigo para uso próprio.

Discorre que alguns países permitem o porte de droga para consumo pessoal, e que a comprovação deve restar evidenciada de maneira firme e embasada em elementos de provas concretas.

Pleiteia, ao final, a desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o delito do art. 28 da Lei Antidrogas.

A Promotoria de Justiça de Itiquira requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000828-73.2016.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA POR ALYSSON E EULÂNIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR DESÍDIA DO DEFENSOR ANTERIOR

Em apertada síntese, o novo defensor dos apelantes sustenta que houve desídia do advogado anterior porque este apresentou as alegações finais de ambos em peça única, sem individualizar a conduta de ambos, “mesmo havendo sido imputadas condutas diversas aos mesmos”.

Discorre que o antigo defensor não rebateu a imputação do crime de receptação atribuído a Alysson, e não impugnou as acusação feitas como Eulânia gostaria que tivesse sido feito.

Postula, com isso, a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados após às alegações finais.

A despeito da irresignação do atual defensor dos apelantes, não visualizo dos autos nulidade a ser reconhecida.

Apenas para melhor compreensão dos fatos, convém salientar que Alysson e Eulânia, à época conviventes, desde o limiar da ação penal constituíram o mesmo defensor para representá-los, qual seja, Vilson de Souza Pinheiro.

Ressai dos autos que o advogado então constituído apresentou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunha da acusação. Além disso, acompanhou toda instrução e impetrou ordem de
habeas corpus
em favor de Eulânia, obtendo, inclusive, sua concessão.

Verifica-se, portanto,
prima facie
, que foi atuante na defesa dos apelantes.

Especificamente no dizente às alegações finais, cujo ato processual centraliza a insurgência do atual defensor, constata-se que, de fato, o antigo patrono apresentou peça única em favor dos dois réus.

Porém, nulidade alguma há de ser reconhecida, máxime porque sua argumentação vai ao encontro com a tese invocada por ocasião da defesa pessoal, durante o interrogatório, a saber, negativa de autoria da prática delituosa.

Até se poderia cogitar eventual nulidade, caso as defesas dos réus fossem conflitantes, o que não se infere no caso concreto, haja vista que Alysson negou a autoria dos delitos, enquanto Eulânia optou por permanecer em silêncio.

Curiosamente, o antigo defensor alegou as mesmíssimas teses sustentadas pelo atual patrono, quais sejam:
1)
que a droga destinava-se ao consumo pessoal;
2)
a localização de pouca quantidade de droga;
3)
não ficou demonstrado o desígnio mercantil; e,
4)
inexistência de provas da prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Apesar de não ter impugnado especificamente a autoria da prática do crime de receptação imputado a Alysson, a defesa postulou pela absolvição de todos os crimes, ou a aplicação da pena em seu grau mínimo, em regime diverso do fechado.

Nessa ordem de ideias, ao contrário do assinalado pelo atual patrono, a apresentação das alegações finais em peça única não trouxe nenhum prejuízo concreto à defesa.

Tanto é que as teses nelas invocadas são idênticas às suscitadas pela defesa na presente apelação.

Como é cediço,
“Nos termos da
Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal
, ‘[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. No caso, a Corte de origem assentou não ter havido a demonstração de qualquer prejuízo ao ora Agravante, assinalando que, no curso do processo, ‘[...] outros defensores constituídos pelo requerente tiveram livre acesso aos autos, ocasião em que apelaram e interpuseram Recurso Especial.’

A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual
”
[1]
.

Não houve cerceamento de defesa, mas apenas atuação distinta daquela reputada como escorreita pelo novo defensor.

Colho da jurisprudência:

“[...] II - Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que
apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal
.
Eventual alegação de insuficiência de defesa
,
para que seja apta a macular a prestação jurisdicional
,
deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo
, tratando-se, pois, de
nulidade relativa
, nos termos do
Enunciado sumular n. 523 do STF
:
‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’
.

III -
In casu
, afere-se que não há que se falar em ausência de defesa. Ao contrário, verifica-se que o d. Juízo de 1o Grau bem atentou para os corolários da ampla defesa e contraditório, citando o paciente para responder aos termos da denúncia apresentada pelo órgão ministerial. Sob o crivo do devido processo legal,
o réu
,
por meio de defesa técnica regularmente constituída
,
apresentou resposta à acusação e alegações finais
, devidamente apreciadas pelo d. Juízo de primeira instância. Sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, para os termos da qual o réu foi devidamente intimado, apresentando, inclusive, o recurso cabível na espécie. O eg. Tribunal
a quo
, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, o qual, após a devida intimação da defesa técnica então constituída (fl. 162), transitou em julgado.

IV –
‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’
(Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). De fato,
cabe à defesa demonstrar que eventual atuação diversa do advogado, poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do paciente
, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não ficou demonstrado no caso dos autos. Dessarte, não há se falar em nulidade ante a ausência de demonstração de prejuízo. Precedentes (HC n. 299.760/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/8/2016, grifei) [...]”
[2]
.

De mais a mais, a defesa técnica não logrou êxito em demonstrar que a apresentação das alegações finais em peças distintas de alguma forma lhe favoreceria, ou que teria o condão de modificar o teor da sentença hostilizada, até mesmo porque, repita-se, as teses suscitadas pelos réus em interrogatório foram levantadas pela defesa nas razões derradeiras.

Assim,
afasto
a presente isagógica.

MÉRITO

Pesa contra
Alysson Mayke Camargo
a prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de receptação [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 180,
caput
, do CP], e em face de
Eulânia Rodrigues da Silva
o cometimento dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1o FATO
:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de abril de 2016, por volta das 18h30min, na residência situada na Avenida Corumbá, s/n, Centro, ao lado da Padaria da Dilza, nesta cidade de Itiquira/MT, a denunciada
FÁTIMA SANTOS DE LIMA

vendeu/entregou
e/ou
forneceu

duas porções de entorpecente tipo cocaína
,
apresentando massa líquida de 55,8g (cinquenta e cinco gramas e oitocentos miligramas)
para a denunciada
EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA
, que as adquiriu, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 06, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação preliminar n. 200.2.04.2016.005939-01 (fls. 23/24).

Consta também que, nas mesmas circunstâncias adrede mencionadas, o denunciado
ALYSSON MAYKE CAMARGO
, vulgo
‘Gordinho’
,
concorreu para o crime
acima descrito, sendo
o responsável por negociar e encomendar a droga
a fim de que
EULÂNIA
revendesse o ilícito para usuários diversos, ou seja, coautor do delito de tráfico.

Segundo restou apurado, a Polícia Civil desencadeou investigação no mês de janeiro de 2016 em razão de indícios de que
detentos da Cadeia Pública local
, contando com
o apoio de suas mulheres
, estariam
fomentando o tráfico de drogas
neste Município.

Consta dos autos que
ALYSSON
cumpre pena na Cadeia Pública local pela prática do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver e que
EULÂNIA
é sua convivente.

A fim de subsidiar as investigações, a d. autoridade policial representou pela interceptação telefônica de vários terminais telefônicos, incluindo o de Eulânia e Alysson, medida que restou deferida pelo juízo, consoante cópia anexada às fls. 20 do feito em apenso e possibilitou a prisão em flagrante das denunciadas.

As investigações revelaram que
ALYSSON praticava o crime de tráfico de drogas de dentro do estabelecimento penal
, contando com o
auxílio de sua companheira EULÂNIA
, sendo ele o responsável por coordenar as ações da sua convivente,
negociando e encomendando a droga
com traficantes a fim de que
ela revendesse o ilícito
a usuários diversos e quitasse as dívidas do casal, bem como que FÁTIMA era uma das pessoas responsáveis pelo fornecimento das drogas.

Consta dos autos que durante o período de monitoramento, descobriu-se através dos diálogos interceptados que
EULÂNIA iria receber certa quantidade de entorpecente tipo cocaína para posterior revenda em sua ‘boca de fumo’
, a qual seria entregue pela imputada FÁTIMA.

Em razão disso, investigadores de polícia realizaram campana nas proximidades da residência da denunciada FÁTIMA, tendo
flagrado o exato momento em que EULÂNIA chegou ao local
,
entrou na casa e saiu logo em seguida carregando uma sacola nas mãos
.

Ato contínuo,
a Polícia Civil fez a abordagem de EULÂNIA
,
sendo encontrado em seu poder duas porções de cocaína e dois aparelhos celulares
, os quais haviam sido entregues pela acusada FÁTIMA, ocasião em que as duas denunciadas foram presas em flagrante delito.

Interrogados perante a Autoridade Policial, as imputadas reservaram-se no direito de permanecer em silêncio, enquanto ALYSSON negou a autoria delitiva.

2o FATO
:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato anterior, os denunciados
ALYSSON MAYKE CAMARGO
,
EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA
e
FÁTIMA SANTOS DE LIMA

associaram-se
para o fim de praticarem o delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, anteriormente descrito.

Para tanto, os denunciados, através de
divisão de tarefas e união de desígnios
, associaram-se com o intuito de traficarem drogas nesta cidade, fornecendo e expondo à venda substâncias entorpecentes a terceiros.

3o FATO
:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de abril de 2016, durante o período noturno,
no interior da Cadeia Pública local
, o denunciado
ALYSSON MAYKE CAMARGO

adquiriu
,
em proveito próprio
,
um celular marca Blu sabendo ser produto de ato infracional análogo ao crime de furto precedente
, objeto este de propriedade da vítima Joacir Derli Baseggio.

Segundo restou apurado, o adolescente Lucas Vicente da Silva, vulgo ‘Batatinha’, foi o autor do furto ocorrido no estabelecimento comercial denominado ‘Loja do Bazé’, ocasião em que subtraiu de seu interior quatro aparelhos celulares da marca Blu e outros objetos descritos à fl. 59.

Apurou-se através da interceptação telefônica que o denunciado
ALYSSON
, ciente da prática do ato infracional cometido,
adquiriu um dos aparelhos celulares subtraídos
, restando apurado nos diálogos interceptados que ajustou com a pessoa mencionada nos autos apenas como ‘Neguinho’ que o mesmo deveria resgatar a
res furtiva
que estava em poder da pessoa identificada como ‘irmão do Bizão’ e vender o produto na cidade de Rondonópolis”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes, condenando-os pela prática dos crimes descritos na peça acusatória, nos seguintes termos:

“
I – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI DE DROGAS)
.

[...]

O investigador de Polícia
Valdemir de Souza Dourado
, na fase inquisitorial disse que durante as investigações direcionadas ao combate ao tráfico de drogas, a qual tinha como suspeitos recuperandos desta Cadeia Pública de Itiquira/MT e suas companheiras,
passaram a monitorar a denunciada Eulânia mulher do recuperando Alysson Mayke
,
diante dos indícios de que ela iria receber uma quantidade de entorpecente para vender em sua residência
,
sob orientação de seu companheiro Alysson
. Afirmou que Eulânia iria pegar a droga com a mulher de outro recuperando que teria trago a droga de Rondonópolis/MT.

Alega que diante das investigações foi possível se constatar que a mulher seria Fátima Santos de Lima, e após ser realizado campana nas proximidades da residência da mesma, por volta das 18h30min,
flagraram a denunciada Eulânia entrando em sua residência
,
a qual entrou e após uns 10 minutos saiu carregando uma sacola nas mãos
,
ocasião em que fora abordada e encontrado no interior da sacola 02 (duas) porções de entorpecente
. Afirmou que quando adentraram a residência de Fátima o celular da mesma não parava de tocar, havendo fundada suspeita de que seria o seu companheiro e recuperando Luiz Fernando Mendonça vulgo ‘Camelo’, querendo saber o resultado da transação. Contou ainda que
Alysson teria uma dívida no valor de R$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais) com outro recuperando
e
essa droga seria utilizada para que a denunciada Eulânia fracionasse em pequenas porções e vendesse para pagar parte da dívida
(fls. 94).

Em Juízo afirmou que após investigação nesta cidade de Itiquira/MT pelo crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelos denunciados e outros recuperandos,
após interceptação telefônica constatou-se que o denunciado Alysson sempre mantinha contato com a denunciada Eulânia
. Afirmou que nas ligações fora
citada uma dívida de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
, e que viria uma droga de Rondonópolis/MT no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e o recuperando Luiz Fernando, companheiro de Fátima que fazia o contato em Rondonópolis/MT para a droga vir para esta cidade.

Afirmou que
no dia dos fatos
o denunciado
Alysson ligou para Eulânia e pediu pra ela ir buscar a droga
, ocasião em que eles se deslocaram próximo a residência de Fátima, momento em que
Alysson sempre ligava para Eulânia pedindo para ela ir logo
, ocasião em que flagraram a mesma entrando à residência de Fátima, e quando ela saiu da casa estava carregando uma sacola, momento em que a abordaram e
localizaram o entorpecente e os aparelhos celulares com a mesma
. Disse que
a referida dívida fora contraída entre o denunciado Alysson e o recuperando Luiz Fernando
,
companheiro de Fátima
, e
a droga destinava-se ao comércio
,
seria revendida e com o seu lucro seria paga a dívida entre Alysson e Luiz Fernando
(mídia).

O investigador de polícia
Willian de Souza Costa
corroborou em juízo o depoimento prestado na fase inquisitorial, afirmou que a denunciada Fátima teria trazido a droga de Rondonópolis/MT, e no dia dos fatos a equipe de investigação ficou em campana perto da residência da mesma quando
Eulânia entrou
, momento em que
flagraram a mesma saindo da residência e a abordaram
, ocasião em que ela entregou a equipe o entorpecente e então entraram na residência de Fátima e não encontraram nada. Disse que havia alguns menores que colaboravam com a comercialização de entorpecente e a introduzirem celulares na Cadeia Pública.

Afirmou que
a todo o momento o denunciado Alysson ficava cobrando a denunciada Eulânia que fosse buscar o entorpecente na casa de Fátima
, porque o recuperando Luiz Fernando estaria o pressionando por causa da dívida (fls. 97 e mídia armazenada digitalmente).

O Delegado de Polícia
Santiago Rozendo Sanches e Silva
disse em Juízo que após minuciosa investigação para o combate à introdução de drogas na Cadeia Pública local, bem como após representação de interceptação telefônica deferida por este magistrado, fora possível identificar 04 (quatro) números de telefones de criminosos que atuavam dentro da Cadeia, dois deles seriam comandados pelo denunciado Alysson. Disse que
na data em que houve a prisão

os investigadores acompanhavam os telefones do denunciado Alysson de dentro do estabelecimento prisional e de Eulânia fora da Cadeia Pública
a qual mantinha uma relação amorosa,
e que a todo o momento o primeiro denunciado aliciava a denunciada para a venda de drogas
, e de acordo com a investigação foi possível comprovar que
a denunciada mantinha um ponto de venda de entorpecente em sua residência
.

Disse ainda que
a denunciada Eulânia pegaria a droga na cidade de Itiquira/MT a mando do denunciado Alysson
,
com o objetivo de venda
. Afirmou que no dia dos fatos o denunciado fez uma ligação para Eulânia pedindo que a mesma buscasse certa quantidade de entorpecentes e celulares, e a casa em que ela iria buscar os entorpecentes seria a casa da denunciada Fátima, ocasião em que os policiais montaram campana próxima a casa de Fátima e flagraram o momento em que Eulânia adentrou a residência e logo saiu com uma sacola nas mãos, ocasião em que fora realizado abordagem e encontrado o entorpecente (mídia).

A testemunha de defesa Adelice Campos Leite em Juízo afirmou que a casa onde Fátima mora é de sua propriedade, a qual reside a 04 (quatro) anos. Disse que nunca ficou sabendo de algum envolvimento dela com a venda de entorpecentes naquela residência, e afirmou que se ocorresse, tal fato chegaria ao seu conhecimento (mídia).

As denunciadas Eulânia e Fátima na fase inquisitorial exerceram o direito constitucional de permanecerem caladas (fls. 101/105).

A denunciada Eulânia em Juízo também permaneceu em silêncio.

A ré Fátima em Juízo negou a autoria do crime de tráfico de drogas, alegou que estava em casa e a denunciada Eulânia bateu em sua porta, momento em que pediu para ela arrumar um dinheiro. Disse que Eulânia já havia passado em outros lugares antes de passar em sua residência (mídia).

O réu Alysson em sede policial negou a autoria do crime de tráfico de drogas, afirmou que é marido de Eulânia e a conheceu quando estava dentro da Cadeira Pública local, disse que seu único contato com ela é durante as visitas e afirma que nunca teve contato telefônico com ela (fls. 152).

Em Juízo negou a autoria delitiva do crime de tráfico, afirmou que ele e sua companheira Eulânia são dependentes químicos e
a droga na qual era negociada era somente para uso
,
afirmou que pedia a denunciada Eulânia para ela pegar a droga para eles usarem
. Disse ainda que não conhece a denunciada Fátima e nunca negociou a aquisição de drogas com a mesma, e asseverou que não tem qualquer envolvimento com ela e seu companheiro (mídia)

Luiz Fernando Mendonça, companheiro da denunciada Fátima em sede inquisitorial se negou a responder as perguntas feitas pela Autoridade Policial (fls. 149).

Após a interceptação telefônica em face da representação do Delegado de Polícia, deferido por este Juízo pelo prazo de 15 (quinze) dias, o qual visava esclarecer o crime de tráfico de drogas e associação nesta Comarca de Itiquira/MT, fora possível se concluir por meio dos áudios que foram analisados e transcritos no relatório da Autoridade Policial, que os denunciados Alysson, Fátima e Eulânia, possuíam envolvimento com os ilícitos de tráfico de drogas.

Às fls. 61, é possível verificar que a denunciada Eulânia ao conversar com o denunciado Alysson, comentou a respeito de uma suposta dívida com uma mulher, ainda mencionou que a pessoa denominada ‘Limão’ teve participação na obtenção da dívida. O denunciado
Alysson pede apoio a Eulânia, ocasião em que ela manifesta interesse em praticar a ação orientada por ele
,
e a informou que com a venda ela teria o lucro de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, utilizando a palavra
‘negócio’
em referência a droga.

Averígua-se às fls. 64 no relatório de investigação que o denunciado Alysson informou Eulânia que a droga seria repassada no dia posterior. Ainda às fls. 65 é possível verificar que o denunciado Alysson encaminhou mensagens à denunciada Eulânia, com orientações a respeito da aquisição valores e a destinação da droga, quando utilizou a palavra
‘óleo’
em referência a droga. Se depreende às fls. 66 que o denunciado a todo momento incita Eulânia a praticar o delito de tráfico de drogas, e a mesma manifesta interesse.

Eulânia se irrita com o denunciado Alysson em razão do atraso do envio da droga, momento em que ele se justificou e garantiu que a droga seria entregue na segunda feira (fls. 69). Alysson se exaltou com Eulânia e afirmou que já praticou o ilícito de tráfico de drogas em outras oportunidades, e que não costumava traficar apenas
‘25, 100 gramas’
de droga, momento em que ela o repreendeu e falou pra ele não utilizar a palavra droga no telefone.

Alysson pede a denunciada Eulânia o envio da droga para ele dentro do presídio
,
momento em que ela se recusa
,
e ainda comentou que Iuri
,
filho deles entraria na Cadeia Pública sem ser revistado
, insinuando que possa utilizar a criança para facilitar a entrada do entorpecente na Cadeia Pública. É possível se constatar a partir das fls. 75, a partir dos áudios transcritos momentos antes do flagrante das denunciadas Eulânia e Fátima, o qual o denunciado Alysson a todo o momento prestou orientações e apoio à Eulânia na estratégia do resgate da droga.

Assim, diante do relatório de investigação, é possível se concluir que a denunciada
Eulânia agia como suporte externo do denunciado Alysson
, que mesmo estando segregado dava todo o apoio à sua companheira na prática dos delitos. Do mesmo modo, também restou amplamente configurado a conduta da denunciada Fátima quanto ao crime de tráfico de drogas, embora a mesma não tenha sido pega com entorpecente, diante das investigações a droga que a denunciada Eulânia iria buscar estaria com Fátima e a mesma que teria trago de Rondonópolis/MT o referido entorpecente.

[...]

II – DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006)
.

[...]

In casu
, pela prova judicializada produzida
restou configurado a prática do crime de associação para o tráfico entre os denunciados Alysson e Eulânia
, uma vez que o encarte processual demonstra que
ambos estariam associados para realizarem o comércio ilícito de entorpecente neste Município
. No entanto quanto à ré Fátima, não restou caracterizada a prática do referido delito.

O investigador de Polícia
Valdemir de Souza Dourado
, na fase inquisitorial disse que durante as investigações direcionadas ao combate ao tráfico de drogas, a qual tinha como suspeitos recuperandos desta Cadeia Pública de Itiquira/MT e suas companheiras passaram a monitorar a denunciada Eulânia mulher do recuperando Alysson Mayke, e que diante dos indícios de que ela iria receber uma quantidade de entorpecente para vender em sua residência, sob orientação de seu companheiro Alysson. Afirmou que Eulânia iria pegar a droga com a mulher de outro recuperando que teria trago a droga de Rondonópolis/MT .

Alega que monitoraram a denunciada Eulânia e por volta das 18h30min flagraram a mesma entrando na residência de Fátima, a qual entrou e após uns 10 minutos saiu, ocasião em que fora abordada e encontrado no interior da sacola que a mesma carregava 02 (duas) porções de entorpecente. Contou ainda que Alysson teria uma dívida no valor de R$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais) com outro recuperando e essa droga seria utilizada para que a denunciada Eulânia fracionasse em pequenas porções e vendesse para pagar parte da dívida (fls. 94).

Em Juízo afirmou que no dia dos fatos o denunciado Alysson ligou para Eulânia e pediu pra ela ir buscar a droga, ocasião em que eles se deslocaram próximo a residência de Fátima, momento em que Alysson sempre ligava para Eulânia pedindo para ela ir logo, e flagraram a mesma entrando à residência de Fátima, quando ela saiu a abordaram e localizaram o entorpecente e os aparelhos celulares com a mesma. Disse que a referida dívida fora contraída entre o denunciado Alysson e o recuperando Luiz Fernando, companheiro de Fátima, e a droga destinava-se ao comércio, seria revendida e com o seu lucro seria paga a dívida entre Alysson e Luiz Fernando (mídia).

O investigador de polícia
Willian de Souza Costa
corroborou em juízo o depoimento prestado na fase inquisitorial, afirmou que no dia dos fatos após monitorarem Eulânia flagraram o momento em que a mesma entrou na residência de Fátima, e após um tempo saiu da residência então a abordaram, ocasião em que ela entregou a Polícia o entorpecente e adentraram na residência de Fátima e não localizaram nada de ilícito (fls. 97 e mídia armazenada digitalmente).

O Delegado de Polícia
Santiago Rozendo Sanches e Silva
disse em Juízo que após minuciosa investigação para o combate à introdução de drogas na Cadeia Pública local, bem como após representação de interceptação telefônica deferida por este magistrado, ocasião em que identificou 04 (quatro) números de criminosos que atuavam dentro da Cadeia, dois deles seriam comandados pelo denunciado Alysson. Disse que na data em que houve a prisão os investigadores acompanhavam os telefones do denunciado Alysson de dentro do estabelecimento prisional e de Eulânia fora da Cadeia Pública, e que a todo o momento o primeiro denunciado aliciava a denunciada para que fizesse venda de drogas, e de acordo com a investigação foi possível comprovar que a denunciada mantinha um ponto de venda de entorpecente em sua residência.

Disse ainda que
a denunciada Eulânia pegaria a droga na cidade de Itiquira/MT a mando do denunciado Alysson, com o objetivo de venda
. Afirmou que no dia dos fatos o denunciado fez uma ligação para Eulânia pedindo que a mesma buscasse certa quantidade de entorpecentes e celulares na casa de uma mulher, ocasião em que os policiais passaram a monitorar Eulânia e flagraram o momento em que ela adentrou a residência de Fátima e logo saiu com uma sacola nas mãos, ocasião em que fora realizado abordagem e encontrado o entorpecente com a mesma (mídia).

A testemunha de defesa Adelice Campos Leite em Juízo afirmou que aluga sua casa para Fátima morar, sendo que a mesma reside a 04 (quatro) anos lá. Disse que nunca ficou sabendo de algum envolvimento dela com a venda de entorpecentes naquela residência, e afirmou que se ocorresse, tal fato chegaria ao seu conhecimento (mídia).

As denunciadas Eulânia e Fátima na fase inquisitorial exerceram o direito constitucional de permanecerem caladas (fls. 101/105).

Em Juízo Eulânia também permaneceu em silêncio.

A ré Fátima em Juízo negou a autoria do crime de associação para o tráfico, alegou que devido ao fato de seu companheiro estar segregado ao fazê-lo visitas conheceu Eulânia em frente à Cadeia Pública, e no dia dos fatos estava em casa quando ela bateu em sua porta, momento em que pediu para ela arrumar um dinheiro emprestado. Afirmou ainda que Eulânia já havia passado em outros lugares antes de passar em sua residência porque carregava umas sacolas com compras de supermercado (mídia).

O réu Alysson em sede policial negou a autoria dos ilícitos, afirmou que é marido de Eulânia e a conheceu quando estava dentro da Cadeira Pública local, disse que seu único contato com ela é durante as visitas e afirma que nunca teve contato telefônico com ela (fls. 152).

Em Juízo negou a autoria delitiva de associação para o tráfico, afirmou que ele e sua companheira Eulânia são dependentes químicos e a droga na qual era negociada era somente para uso deles dois. Disse ainda que não conhece a denunciada Fátima e nunca negociou a aquisição de drogas com a mesma, e asseverou que não tem envolvimento com ela e seu companheiro (mídia).

Da análise dos autos, vejo que o liame subjetivo dos réus Alysson e Eulânia, é claro, já que eles tinham o conhecimento da ilicitude de suas condutas, uma vez que diante das interceptações realizadas, bem como dos depoimentos colhidos resta evidente o dolo deles de exercerem em comunhão de desígnios o tráfico de drogas conforme conversas transcritas no relatório de investigação aportado aos autos.

A configuração do delito de associação pra o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/2006, é necessário à demonstração do dolo específico embasado na vontade consciente de associar-se de modo estável e duradouro, com a reunião de objetivos comum entre os agentes, restando, pois, caracterizado
‘in casu’
a prática do ilícito tipificado no mencionado artigo por eles.

[...]

III – DO DELITO DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
‘CAPUT’
, CÓDIGO PENAL)
.

[...]

O investigador de Polícia
Valdemir de Souza Dourado
em Juízo afirmou que nas interceptações telefônicas o denunciado
Alysson
em conversa com a
Eulânia

citou sobre um aparelho celular
,
e afirmou que só não iria dar o referido aparelho pra ela porque havia sido roubado na Lanchonete do Bazé
, e ainda
ao conversar com Anderson vulgo ‘Neguinho’ perguntou a ele se teria como ele trocar o aparelho celular por uma ‘ripa’
,
palavra que estaria se referindo à entorpecente
(mídia).

[...]

A testemunha e vítima o comerciante
Joacir Derli Baseggio
em sede policial disse que teve seu estabelecimento comercial furtado e
levaram 04 (quatro) aparelhos celulares da marca Blu
, bem como outros objetos. Disse que na filmagem do dia do furto, foi possível se constatar que o delito foi cometido por 02 (dois) rapazes sendo um de boné, casaco preto com listra branca e duas listras vermelhas, calção claro e havaianas branca (fls. 160).

Em Juízo afirmou que foram furtados vários objetos em seu estabelecimento comercial tais como camisetas, lanternas, celulares e narguilé. Disse que havia sido duas pessoas os autores do furto. Contou ainda que alguns dos produtos subtraídos foram encontrados na casa do menor Lucas vulgo ‘Batatinha’ (mídia).

O réu
Alysson em sede policial negou a autoria do delito de receptação a ele imputado
, afirmou que não receptou um aparelho celular furtado no dia 20/04/2016, no estabelecimento comercial denominado ‘Loja do Bazé’ (fls. 152).

Em Juízo o réu negou com veemência a autoria do crime de receptação, disse que não adquiriu telefone provindo de furto e
não sabe dizer onde apareceu o referido aparelho celular
(mídia).

Quanto às interceptações telefônicas realizadas para apuração do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi possível constatar que
o denunciado Alysson falou para a denunciada Eulânia sobre a existência de um aparelho celular de origem ilícita
, quando
afirmou que o referido aparelho celular havia sido ‘roubado’ no ‘Bar do Bazé’
, momento em que afirmou que
o referido aparelho estava em poder de Vinicius irmão do ‘Bisão’
,
e Alysson solicitou apoio a Eulânia e a pessoa denominada Anderson, vulgo ‘Neguinho’ na destinação do aparelho celular
,
os quais ambos manifestaram interesse em atender ao pedido de Alysson
.

Às fls. 83 é possível se verificar que a pessoa denominada ‘Neguinho’, fala que está com um celular no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e pede para ele pegar o celular e fazer uma troca em uma ‘ripa’, nome supostamente referido à droga. Alisson afirma para a denunciada Eulânia conforme se depreende às fls. 85 que se o telefone celular não fosse roubado ele iria dar de presente a ela.

Em que pese o denunciado negar a autoria delitiva do delito de receptação, por tudo que se extrai do cotejo probatório coletado nos autos,
diante das interceptações realizadas
, a qual em um determinado momento
o réu afirma que o referido aparelho celular é produto de furto
, e que só não iria dar de presente para a sua companheira Eulânia, ora denunciada por ser roubado, bem como pelas demais provas, resta devidamente comprovada à autoria do delito de receptação imputada ao réu”.

A despeito da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa dos apelantes, sobejam dos autos provas bastantes para condenação de
Alysson
e
Eulânia
pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

Segundo se depreende dos autos, o delegado de polícia de Itiquira instaurou inquérito policial para apuração do crime de tráfico de drogas, especificamente no tocante à introdução e comércio de entorpecentes na cadeia pública local.

Com a finalidade de obter melhores elementos de prova, representou pela quebra de sigilo telefônico de vários investigados, dentre eles, Alysson Mayke Camargo e Eulânia Rodrigues da Silva, cujo pleito foi acolhido pelo juízo de origem
[3]
.

O monitoramento foi realizado pelo Núcleo de Inteligência de Rondonópolis
[4]
, no período compreendido entre 14 e 28/4/2016, com redirecionamento dos alvos para os policiais civis da Delegacia de Itiquira, por intermédio do serviço SIGA-ME.

O primeiro diálogo relevante captado entre os apelantes ocorreu em
16/4/2016
. Nele,
aparentemente
, Eulânia diz a Alysson que cobrará uma dívida feita com ela, e diz que a melhor coisa que ele fez foi
tirar tudo de lá
, pois assim não teria mais responsabilidade.

“
Eulânia
: Pode deixar que eu vou cobrar ela. Quem fez negócio com ela foi eu, não foi você não. Quem fez foi eu, você fez seus negócios quando você mandou o Limão vim aqui, aí você fez seus negócios, quem fez com ela foi eu.

Alysson
: Ô Nega, pelo amor de Deus.

Eulânia
: Acabou, ainda bem que foi a melhor coisa que você fez. Tirou daqui. Acabou. Eu não tenho responsabilidade com nada, com conta nenhuma”.

No áudio seguinte, ocorrido em
22/4/2016
, às 15h32min, Alysson – à época cumprindo pena na Cadeia Pública de Itiquira pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver – pede ajuda à Eulânia para promover a comercialização de drogas.

Na verdade, ficou demonstrado que a intenção de Alysson era quitar uma dívida contraída com Luiz Fernando, vulgo “Camelo”, que também cumpria pena no mesmo estabelecimento prisional em que o apelante se encontrava.

Entretanto, Alysson afirma que obteria lucro de R$ 500,00 [quinhentos reais] com a negociação da droga.

“
Alysson
: Tô pegando um negócio ali. Você me ajuda pagar a desgraça desse povo.

Eulânia
: Humhum.

Alysson
: Ahn?

Eulânia
: Humhum.

Alysson
: Tem como você me dar essa força?

Eulânia
: Ajudo. Quem não aguenta mais é eu.

Alysson
: Você pegando aí. Não é muita coisa não. Só para nós pagar as contas mesmo. Vai sobrar uns quinhentos, seiscentos reais para nós, mas pelo menos nós fica com nossa dívida tudo paga”.

Alysson ainda assevera para Eulânia que, terminando de pagar a dívida,
“eu pego mais cinquenta para nós”
.

Em outras palavras: com a quitação de seu débito, pegaria mais cinquenta gramas para ser comercializada por eles.

Na conversa interceptada em
22/4/2016
, às 16h57min, Eulânia pede que a droga seja entregue logo e Alysson afirma que chegará no dia seguinte:

“
Eulânia
: Eu que não caço jeito de me desapertar.

Alysson
: Desapertar o quê?

Eulânia
: Ahm?

Alysson
: Desapertar o quê?

Eulânia
: Conta, eu tô falando conta, conta, conta. Traz esse negócio seu logo véi.

Alysson
: Ahm?

Eulânia
: Traz esse negócio que você tá dando ideia logo.

Alysson
: Amanhã.

Eulânia
: Ah, beleza então.

Alysson
: Amanhã você já pega”.

No período noturno, às 20h20min, Alysson encaminha mensagem de texto para Eulânia, contendo o seguinte teor:

“Amor, vc vai pegá 50 g de óleo amanhã. Aí ns vai passa 3500 para esse povo aí. Ns não vai deve mais nenhum centavo pra essas dgrasa aí. 3500 dles e o resto nosso tá”.

Após o envio da mensagem, Alysson e Eulânia travam novo diálogo. Eulânia demonstra descontentamento ao saber que a droga seria proveniente de Fátima e Camelo.

Além disso, Eulânia fica irritada com Alysson ao descobrir que a dívida havia aumentado de R$ 2.800,00 [dois mil e oitocentos reais] para R$ 3.500,00 [três mil e quinhentos reais].

Contudo, Alysson justifica que o incremento da dívida se deu pelo valor da droga que ela iria pegar.

“
Eulânia
: Ou?

Alysson
: Oi amor.

Eulânia
: Mas por que tudo isso?

Alysson
: Ah. Porque eu devo dois e oitocentos para essa desgraça.

Eulânia
: Ahm?

Alysson
: Por causa que eu devia dois e oitocentos para essa desgraça.

Eulânia
: Olha aqui Alysson, dois e setecentos era o que eu lembrava. Agora tem que passar três mil e quinhentos para esse povo?

Alysson
: É porque setecentos e cinquenta que vai pegar.

Eulânia
: Ah, Alysson. Em vez de melhorar a conta, você tá se endividando mais.

Alysson
: Ah, eu vou falar para você. Agora nós sai.

Eulânia
: Sai que jeito? Uma dívida desse tamanho.

Alysson
: Nossa Nega, pelo amor de Deus.

Eulânia
: Eu vou nadar, eu vou nadar e vou morrer na praia do mesmo jeito.

Alysson
: Por que do mesmo jeito Nega? Eu não falei para você que essa daí não ia sobrar muito dinheiro? Que ia sobrar quinhentão para você fazer a compra?

Eulânia
: Quer me matar. Pega e dá um tiro na minha testa é bem melhor.

[...]

Eulânia
: Não. Eu posso até fazer parcelado, de pouco em pouco, tudo de uma vez eu não vou fazer.

Alysson
: Minha preta.

Eulânia
: Não vou mesmo.

Alysson
: Minha preta. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Tô te pedindo, passar esse dinheiro para desgraça desse povo. Nós não vai dever mais nenhum centavos mais.

Eulânia
: Você nada, nada, nada e você quer morrer na praia. Isso não dá certo.

Alysson
: Mas você tá achando que vai ser assim? Do jeito que quer? Dois dias para pagar? Vai ser do jeito que você quer fazer aí. Pelo menos nós acerta nossa dívida. A nossa conta tá alta aqui, porque eu devo dois mil e oitocentos para essa desgraça. Esqueceu que eu não paguei aqueles dois e oitocentos?

Eulânia
: Eu vou falar uma coisa para você, o Limão foi muito camarada seu hein?

Alysson
: Nem me fala amor. Nem me fala pelo amor de Deus.

Eulânia
: Eu avisei você.

Alysson
: Nem me fala. Pelo amor de Deus. Você nem me fala. Você não acha que se eu tivesse ouvido um pouco mais você, eu tinha tomado no rabo desse jeito?

Eulânia
: E vai tomar agora de novo. Você não. Eu. Sempre quem se fode é eu. Olha meu cabelo, minha situação.

Alysson
: Nega, deixa eu explicar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu entendo o seu lado. Lógico que eu entendo teu lado sim. Eu entendo sim, mas pelo amor de Deus, minha Nega para de ignorância e me ajuda a sair dessa conta minha preta. Só isso que eu te peço. Eu sei que é pouco, vai sobrar só quinhentão para você. Mais quinhentão você compra trezentos reais de coisa para dentro de casa e duzentos reais você vai ao salão para arrumar o cabelo. Nós terminou de pagar esse povo, deu o dinheiro, você pode ficar tranquilo é para nós. Eu não quero me envolver com ninguém, no meu pagamento, você vai lá. Eu vou pegar vinte e cinco para nós. Pelo amor de Deus, eu só te peço isso. Me ajuda. Me ajuda. Eu entendo você minha Nega, eu entendo sim.

Eulânia
: Quer me matar? Pega um tiro. Dá um tiro na minha testa, bem melhor. Você acha que é fácil fazer três mil e pouco?

Alysson
: Hum?

Eulânia
: Nossa Senhora.

Alysson
: Quê?

Eulânia
: Nada Alysson. Nada.

Alysson
: É cinquenta amor. É cinquenta.

Eulânia
: Alysson, eu li, não sou burra.

Alysson
: Você sabe amor. Você sabe trabalhar nesse negócio. Você faz quatro meses de boa.

Eulânia
: Alysson, por favor. Faz não tem que fazer né? Só que eu não vou ficar me matando, ficar me desgraçando por causa de ninguém não. Não vou mesmo não. Quem era para ter feito isso era seu amiguinho que arrastou todo mundo para o buraco. Ajudar eu ajudo, da forma que eu quero e da forma que eu posso, não vou fazer igual eu fazia não.

[...]

Eulânia
: A gente nunca sai de uma dívida fazendo o dobro dela. A gente nunca sai de uma dívida.

Alysson
: Você que quer eu compre de onde? Eu não tenho dinheiro para comprar. Da onde que você que eu pago? Tudo que eu falo você acha ruim comigo. Você falou que ia me ajudar.

Eulânia
: Eu pensei que você tinha pegado emprestado com alguém. Eu não pensei que fosse negócio com Fátima e Camelo não.

Alysson
: Nega, Nega, Nega. Por favor minha preta. Não vamos brigar por causa disso não. Só me ajuda. Só te peço isso.

Eulânia
: Do meu jeito, do meu jeito. Já vou te dá ideia. Não vou ficar só aqui dentro de casa não, vou sair, vou dar volta, vou andar, do meu jeito, senão vou lá e entrego e não quero e xau.

[...]

Alysson
: Esse seu jeito Nega é que eu tenho medo. Você fala para mim esse seu jeito.

Eulânia
: Te garanto que eu vou fazer dez vez melhor do que o Limão”.

Percebe-se, pelo diálogo acima transcrito, que Eulânia, apesar de insatisfeita, aceitou ajudar seu companheiro a conseguir dinheiro para quitar sua dívida.

Entretanto, deixou claro que,
desta vez
, seria do seu jeito.

Vale dizer: não comercializaria apenas dentro de sua residência. Que praticaria a mercancia de drogas na rua também.

Porém, o negócio não se desenrolou conforme planejado, uma vez que a droga não foi entregue no dia seguinte, isto é, em 23/4/2016, conforme combinado, irritando ainda mais Eulânia.

Ficou claro neste trecho que Eulânia já havia oferecido a droga para várias pessoas, colocando em xeque sua credibilidade, uma vez que o entorpecente não foi entregue na data aprazada:

“
Eulânia
: Nada, nada, nada, nada, nada aquilo lá, nada.

Alysson
: Nada o quê?

Eulânia
: Nada, você sabe o que eu tô falando.

Alysson
: O negócio lá?

Eulânia
: É.

Alysson
: Ainda não. Segunda cedo.

Eulânia
: Ai Alysson, porque você faz a gente passar vergonha para os outros.

Alysson
: Ficou amarrado lá Nega, ficou amarrado. Tá na mão, mas não veio.

Eulânia
: Eu dei a maior ideia para os outros, Ave Maria.

Alysson
: Calma moço, calma, você sabe que não falha o corre não filha.

Eulânia
: Então não fala hoje. Fala que não sabe que dia vai ser. Daí eu não dou ideia para ninguém.

Alysson
: Também eu não pensei né Nega.

Eulânia
: Ahm?

Alysson
: Eu também não pensei né?

Eulânia
: Ahm?

Alysson
: O que tá fazendo?

Eulânia
: Não, vixe eu tenho uma raiva disso. Furou Nayara, furou, a gente dá ideia para todo mundo, chega na hora não tem.

[...]

Alysson
: Calma estressadinha, não deu para mandar hoje.

Eulânia
: Ahm?

Alysson
: É pela aquela menina lá não deu para mandar hoje.

Eulânia
: Vixe, então não fala é hoje.

Alysson
: Ahm?

Eulânia
: Então não fala é hoje, para não ficar com a cara grande para os outros.

Alysson
: Eu pensei também minha Preta, mas segunda-feira é certeza Nega, você sabe o jeito que vem.

Eulânia
: Essa desgraça dessa cadeia amanhã. Eu tava rezando que ia vim para fazer alguma coisa hoje. Essa desgraça pra morrer de fome aí amanhã.

[...]

Alysson
: Você vai ficar estressada, nervosa assim.

Eulânia
: Não. Tô de boa. Escuta o que eu tô falando.

Alysson
: Se eu soubesse que você ia ficar assim, eu tinha ponhado você para ir buscar hoje.

Eulânia
: Eu?

Alysson
: É uai.

Eulânia
: Ai, ai, ai.

Alysson
: Então você tenha paciência então.

Eulânia
: Então não marca o dia. Eu não gosto de voltar minha palavra atrás para os outros não.

Alysson
: Segunda-feira, uma hora da tarde.

Eulânia
: Hum”.

Pouco adiante, porém, na mesma data, qual seja, em
23/4/2016
, Alysson diz a Eulânia que, por ele, ela já estaria vendendo:

“
Alysson
: Se fosse por mim, você já estaria vendendo já, com o dinheiro no bolso já, não vem descontar seu nervosinho em mim não.

Eulânia
: É que nunca dá Alysson, nunca tem tudo para fazer, sempre fica faltando alguma coisa.

Alysson
: Pelo amor de Deus Eulânia, pelo amor de Deus, você sabe que esse povo é enrolado Nega”.

A discussão entre Alysson e Eulânia continua, oportunidade em que ele diz,
abertamente
, que não mexia apenas com 25 ou 100 gramas de drogas, enquanto ela o repreende por usar a expressão “droga” ao telefone:

“
Alysson
: Tá achando eu com cara de Zé Povinho? Tá achando que eu nunca mexi com droga não?

Eulânia
: Eu não tô falando de desgraça de droga não. Quem tá falando porra de droga? Para, para.

Alysson
: Eu não mexia só com 25, 100 gramas não, o bestona.

Eulânia
: Para, para de ficar falando. Eu não quero saber, não me interessa. Eu tô cansada de falar para você que eu não quero saber de desgraça de droga sobre o telefone, eu não quero saber. Quantas vezes eu tenho que falar isso para você. Tá ficando surdo”.

Os últimos áudios foram captados na data da apreensão da droga,
27/4/2016
, momentos antes da prisão em flagrante, no momento em que os investigadores de polícia estavam de campana próximo à residência de Fátima aguardando a possível chegada de Eulânia.

Vale ressaltar que Alysson monitorava todos os passos de Eulânia por telefone, e a orientava, chegando a demonstrar apreensão com a demora de sua convivente em atender seu pedido, perguntando a todo instante onde estava ou se já estava a caminho, como se vê:

“
Eulânia
: Oi amor.

Alysson
: Desce na mulher lá.

Eulânia
: Ah, tá. Vixe.

Alysson
: Tá bom?

Eulânia
: Tá.

Alysson
: Beijo. Deixa eu falar um negócio para você.

Eulânia
: Ahm?

Alysson
: Aí vai pegar e entregar um telefone para você lá também. Aí você guarda. Aí você vai levar pra mim lá amanhã.

Eulânia
: Nossa, para de falar essas coisas por celular, Alysson, vixe.

Alysson
: Então tá. Vai lá tá?

Eulânia
: Agorinha. Dá um tempo aí. As gurias acabou de chegar lá em cima”
[5]
.

[...]

“
Eulânia
: Oi Nego.

Alysson
: Fazendo minha Preta?

Eulânia
: Nada. Tô criando coragem.

Alysson
: Hum. É melhor à noite ou qualquer hora?

Eulânia
: Aham, de boa. Eu vou lá no mercado.

Alysson
: Chegar lá, só pegar e voltar pra trás. Não quero você com conversinha com esse povo não.

Eulânia
: Que conversa, que conversa, vou logo, vou ter que lá no mercado comprar [...] para fazer uma sopa.

Alysson
: Você vai com quem lá?

Eulânia
: Eu vou só”
[6]
.

[...]

“
Alysson
: Tá de bicicleta?

Eulânia
: Aham.

Alysson
: Você vai no mercado e lá né?

Eulânia
: Oh gente, fui no mercado para comprar as coisas para fazer a sopa.

Alysson
: Hum.

Eulânia
: Que barulho é esse?

Alysson
: Você é enrolação, hein!

Eulânia
: Ai Alysson, vixe”
[7]
.

[...]

“
Eulânia
: Oi.

Alysson
: Tá fazendo minha Preta?

Eulânia
: [...]

Alysson
: Ahm?

Eulânia
: Essa bicicleta tá ruim cara.

Alysson
: Não entendi.

Eulânia
: Tá horrível, pneu dessa bicicleta tá travando.

Alysson
: Você tá onde?

Eulânia
: Descendo, uai!

Alysson
: Pra casa?

Eulânia
: Não Alysson, não Alysson, vixe, começou, começou.

Alysson
: Nossa, que demora. Não chegou ainda não?

Eulânia
: Não. Tô a pé. O freio da bicicleta tá travando. Uma mala a mais para carregar a bicicleta.

Alysson
: Hum?

Eulânia
: Uma mala a mais para eu carregar.

Alysson
: Chegou aí?

Eulânia
: Vou ali comprar carne moída para fazer sopa.

Alysson
: Você chegou aí?

Eulânia
: Não. Eu vou lá, vou sim, aham.

Alysson
: Amor, oi amor, oi Nega.

Eulânia
: [...] Rua difícil de chegar.

Alysson
: Tá chegando?

Eulânia
: Ainda não. Tô indo.

Alysson
: Nossa, que demora Eulânia.

Eulânia
: Eu tô empurrando a porra da bicicleta. O que adianta [...], sendo que o freio travou.

Alysson
: Anda logo rapaz.

Eulânia
: Tá, xau”
[8]
.

[...]

“
Eulânia
: Oi.

Alysson
: Que tá fazendo?

Eulânia
: Tô indo.

Alysson
: Ahm?

Eulânia
: Tô indo.

Alysson
: Hein, minha preta.

Eulânia
: Oi, tô indo Alysson.

Alysson
: Pronto?

Eulânia
: Não, calma aí véi, uai!

Alysson
: Você chegou aí?

Eulânia
: [...]

Alysson
: Ahm?

Eulânia
: Calma, Nego. Espera.

Alysson
: Você tá saindo amor?

Eulânia
: Moço, Ave Maria!

Alysson
: Xau.

Eulânia
: Xau”
[9]
.

Assim que saiu da residência de Fátima, Eulânia foi abordada pelos investigadores trazendo uma sacola em suas mãos.

Dentro dela havia duas porções de cocaína, apresentando massa líquida de 55,8g [cinquenta e cinco gramas e oitocentos miligramas], além de dois celulares.

A quantidade de droga e os objetos apreendidos coincidem com os diálogos mantidos entre Alysson e Eulânia, nos quais ele diz que ela pegaria
“cinquenta”
, ou seja,
cinquenta gramas de droga
, e também os celulares para lhe entregar no dia seguinte, o que acabou não acontecendo, graças à intervenção policial.

Os policiais civis inquiridos em juízo confirmaram os fatos desvendados a partir da quebra do sigilo telefônico.

O investigador,
Valdemir Souza Dourado,
disse que era responsável em acompanhar o telefone de Eulânia, e outro terminal
“lá de dentro”
da cadeia. Afirmou que Alysson sempre entrava em contato com ela, e que nesta época o reeducando saía para trabalhar, pois fazia serviço para prefeitura. Durante o monitoramento começaram a falar que chegaria uma droga para Eulânia.

A testemunha declarou que Fátima – que não era monitorada – ligava para Eulânia e perguntava se ela teria ido no serviço ver o marido dela, e que Alysson ficou incomodado com aquilo, orientando Eulânia a não atender o telefone,
“porque eu não fiz negócio com ela, e nem fiz negócio parcelado”
.

Posteriormente, Alysson citou uma dívida de R$ 2.800,00 [dois mil e oitocentos reais], e que a droga para chegar ia com valor de R$ 3.500,00 [três mil e quinhentos reais], complementando que, ao que tudo indica, Luiz Fernando Mendonça, vulgo “Camelo”, amásio de Fátima, era o responsável pelo contato com o fornecimento de drogas na cidade de Rondonópolis.

Confirmou, também, que a droga não teria chegado na data aprazada, em razão de intensas chuvas que atingiram a cidade de Rondonópolis.

No dia dos fatos, a testemunha afirmou que se deslocou com o investigador Willian até as proximidades da casa de Fátima, e ficaram aguardando, e que Alysson a todo instante ligava para Eulânia para saber notícias.

Quando Eulânia saiu da casa de Fátima ela foi imediatamente abordada, e disse aos policiais:
“não envolve mais ninguém”
, e tem certeza de que Fátima entregou a sacola, sobretudo porque no período em que estava na residência, Alysson ficava ligando e pressionando, e Eulânia dizia:
“calma véi, calma véi”
.

De acordo com o policial, foram encontradas duas porções de pasta-base de cocaína, em forma de pedra, sendo que uma estava fracionada, além de três celulares com as pontinhas de fio, com a fonte cortada só o fiozinho, adredemente preparado para ingressar no estabelecimento prisional.

O policial civil,
Willian de Souza Costa,
assinalou que Alysson tinha uma dívida com o marido de Fátima e, por meio da interceptação telefônica, obtiveram a informação de que Eulânia pegaria droga na residência daquela.

Consignou que ficou em campana próximo ao local onde a droga seria retirada, e que Eulânia chegou em uma bicicleta e adentrou à residência e, ao mesmo tempo,
monitorava o telefone
– apenas recordando que os áudios eram redirecionados para os telefones dos investigadores de polícia pelo serviço SIGA-ME –, enquanto Alysson ligava a todo instante indagando:
“E aí? Deu certo? Pegou?”
.

Quando Eulânia saiu da residência, foi imediatamente abordada e, de pronto, entregou o entorpecente, enquanto dizia para não envolver mais ninguém.

Seguindo a mesma trilha, o delegado de polícia
Santiago Rozendo Sanches e Silva
confirmou que, com a quebra do sigilo telefônico, foi possível verificar que Alysson aliciava Eulânia para que fizesse venda de drogas e, de acordo com a investigação, foi possível comprovar que ela comercializava entorpecente em sua residência.

Conquanto assista razão à defesa ao asseverar que o apelante Alysson não perpetrou nenhum dos dezoito verbos contidos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não resta a menor sombra de dúvidas de que ele efetivamente participou da prática do delito de tráfico de drogas na condição de
coautor
, com base na aplicação da
teoria do domínio do fato
.

De fato, Alysson não cometeu diretamente o ilícito penal de tráfico de drogas, até mesmo porque, à época, ele cumpria pena em regime fechado na Cadeia Pública de Itiquira pela prática do crime de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver.

Entretanto, ele foi o autor intelectual do delito, porquanto foi o responsável por:
1)
encomendar/negociar a droga;
2)
solicitar o auxílio de sua companheira na comercialização;
3)
orientá-la sobre onde buscar; e, principalmente,
4)
ficaria com a maior parte do lucro obtido com a venda, haja vista que a quantia seria utilizada para quitar uma dívida por ele contraída.

Em outra palavras: embora Alysson não tenha tido contato direto com a droga, ele detinha inequívoco domínio do fato, razão pela qual agiu como coautor do delito.

Segundo Pacelli e Callegari:

“Também a coautoria baseia-se no domínio do fato, mas, posto que em sua execução várias intervêm, o domínio do fato tem que ser comum. Cada coautor domina o sucesso total em união com outra ou outras pessoas. A coautoria consiste assim em uma ‘divisão de trabalho’, que é o que chega a fazer possível o fato, ou lhe facilita, ou reduz notavelmente o risco. Requer, no aspecto subjetivo, que os intervenientes vinculem-se entre si mediante uma resolução comum sobre o fato, assumindo cada qual, dentro do plano conjunto, uma tarefa parcial, mas essencial, que o apresenta como cotitular da responsabilidade pela execução de todo o sucesso. A resolução comum de executar o fato é a braçadeira que integra em um todo as diferentes partes. No aspecto objetivo, a contribuição de cada coautor deve alcançar uma determinada importância funcional, de modo que a cooperação de cada qual no papel que lhe corresponde constitua uma peça essencial na realização do plano conjunto (domínio funcional). Para Welzel, a coautoria é autoria; sua particularidade consiste em que o domínio do fato unitário é comum a várias pessoas. Cada coautor complementa com a sua parte no fato a dos demais e na totalidade do delito; por isso responde também pelo todo”
[10]
.

Colho da jurisprudência:

“[...] ‘Deve ser mantido o édito condenatório proferido em desfavor do ora apelante, porquanto, na condição de mentor intelectual, concorreu eficazmente para a prática do delito de tráfico, evidenciando-se a caracterização do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, mesmo porque, as circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva e a quantidade da droga, aliados aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico [...] e o agente possuía pleno domínio do fato’ (TJMT, AP no 0035002-63.2016.8.11.0042) [...]”
[11]
.

Não procede, portanto, a tese defensiva de que Alysson não sabia da existência do delito, haja vista que as provas apontam para o sentido diametralmente oposto, ou seja, que ele não apenas tinha conhecimento, mas também que arquitetou todo plano criminoso.

Porém, não contava ele que seu terminal telefônico, que utilizava de dentro da Cadeia Pública, e o de sua companheira, estavam interceptados com autorização judicial.

De igual modo, revela-se absolutamente inverossímil a alegação de Eulânia de que a droga apreendida seria destinada para consumo pessoal.

A propósito, soa bastante curiosa esta tese, máxime porque a própria apelante, nas oportunidades em que foi inquirida, não suscitou tal justificação.

Digo isso porque, em seu interrogatório extrajudicial, reservou-se o direito de permanecer em silêncio e, em juízo, declarou apenas que, para sua integridade e a de sua família, optou em não responder as perguntas que lhe seriam formuladas, ficando calada.

De toda sorte, por mais que não tenha sido apreendida balança de precisão ou outro petrecho utilizado na mercancia de drogas, ficou evidenciado nos autos, às escâncaras, a destinação comercial do entorpecente apreendido.

Pouco importa se Eulânia é usuária de drogas, pois o fato de ser viciada não obsta a prática do tráfico
[12]
. Pelo contrário. Muitos usuários praticam o comércio de entorpecentes para alimentar seu vício.

No caso concreto, as provas são irrefutáveis no sentido de que a droga seria comercializada por Eulânia, com a finalidade de obter a quantia necessária para adimplir a dívida contraída por Alysson com Luiz Fernando, vulgo “Camelo”, companheiro de Fátima.

A dívida inicial seria de
R$ 2.800,00 [dois mil e oitocentos reais]
, mas estaria em
R$ 3.500,00 [três mil e quinhentos reais]
, em razão da aquisição de pouco mais de cinquenta e cinco gramas de cocaína, entregue por Fátima à Eulânia.

Com base nestas premissas, não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas.

O mesmo raciocínio, contudo, não se aplica ao crime de associação para o tráfico.

Não obstante o raciocínio empregado pelo juízo de origem, segundo o qual
“resta evidente o dolo deles de exercerem em comunhão de desígnios o tráfico de drogas”
, as provas não demonstram que havia entre eles uma associação voltada ao tráfico, com funções predefinidas e hierarquia estabelecida.

O conjunto fático-probatório, em especial, os áudios captados pela quebra de sigilo telefônica não comprova, de forma iniludível, o
animus associativo
a configurar o delito autônomo de associação para o tráfico.

Pelo que se depreende dos autos, Eulânia habitualmente praticava o tráfico de drogas em sua residência.

Tal conclusão pode ser extraída de alguns áudios captados por ocasião da quebra do sigilo telefônico, quando Alysson diz:
“Você sabe amor. Você sabe trabalhar nesse negócio. Você faz quatro meses de boa”
, e Eulânia responde que desta vez será do seu jeito:
“Do meu jeito, do meu jeito. Já vou te dá ideia. Não vou ficar só aqui dentro de casa não, vou sair, vou dar volta, vou andar, do meu jeito, senão vou lá e entrego e não quero e xau”
.

Outro indício de que Eulânia pratica o comércio de drogas em sua residência, consiste no interrogatório extrajudicial prestado por Jonas Pinto Bezerra, vulgo “Padeiro”, acusado pelo cometimento do crime de furto qualificado, oportunidade em que asseverou:

“[...] Que alguns dias após o crime, acreditando que tenha sido no dia 09.02.2016, o interrogando trocou o celular furtado por 05 (cinco) porções de pasta-base de cocaína numa boca de fumo comandada por EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA e que esta sabia que era produto de crime; QUE, inclusive, já havia adquirido entorpecente de EULÂNIA em outras oportunidades [...]
[13]
”.

Por fim, destaco que Eulânia possui outra condenação pela prática do crime de tráfico e de associação para o tráfico
[14]
, desta vez cometido com Sandrini Nayara dos Santos Silva.

Não obstante o considerável histórico criminal de Eulânia, não extraio das provas dos autos a existência de associação entre ela e Alysson para a prática do tráfico.

Pode-se dizer que eles agiram em conjunto, em coautoria, mas sem o ânimo associativo.

Tanto é que Alysson praticamente teve que implorar o auxílio de sua companheira para comercializar a droga e, com isso, levantar a importância necessária para quitação de sua dívida.

Não ficou demonstrada hierarquia entre eles, mas apenas uma contribuição, uma colaboração de Eulânia que atendeu ao apelo de seu companheiro, meio a contragosto, diga-se de passagem.

Em suma: não há lastro probatório nos autos de que eles formavam uma associação para praticar o tráfico, nem mesmo de que agiram em conjunto em outras oportunidades, ou se foi apenas desta vez.

Por mais que seja possível o reconhecimento da associação quando ocorrer apenas um crime, haja vista que o tipo penal diz
“reiteradamente ou não”
, não se pode dizer que ficou demonstrado o ânimo associativo entre eles, mas apenas uma “força” de Eulânia para Alysson adimplir sua dívida.

Talvez com uma investigação mais aprofundada se obtivessem melhores subsídios para se constatar a existência, ou não, de uma associação voltada para a prática do tráfico.

Entretanto, não ficando demonstrado, indene de dúvidas, o ânimo associativo entre os agentes para a prática de mercancia de drogas, certo é que estamos diante da figura do concurso eventual de pessoas, não se podendo cogitar em associação para o tráfico
[15]
.

Nesse sentido:

“[...] O crime de associação para o tráfico exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os agentes, para a prática reiterada da mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável), não bastando, pois, o agir conjuntamente, em concurso, na prática do delito de tráfico de drogas, que pode ocorrer de forma esporádica [...]”
[16]
.

Por todas estas razões, a
absolvição
dos apelantes – em relação ao crime de associação para o tráfico – é medida de rigor.

Passo agora à análise do pleito de absolvição em relação ao crime de receptação imputado a Alysson Mayke Camargo.

Este capítulo é extremamente intrincado e sensível, máxime diante do arcabouço probatório coligido.

Consignou-se no relatório final apresentado pelo Núcleo de Inteligência da PJC de Rondonópolis o envolvimento de Alysson com delitos de outras natureza.

Tal conclusão se extraiu da afirmação de Alysson para Eulânia da existência de um aparelho celular de origem ilícita, avaliado em R$ 2.000,00 [dois mil reais], supostamente subtraído do “Bar do Bazé”.

Alysson informou, ainda, que o aparelho estava em poder de Vinícius, irmão de “Bisão”, e pediu a Anderson, vulgo “Neguinho”, que o trocasse por drogas.

Vejamos o áudio captado em
20/4/2016
, data do furto no estabelecimento comercial denominado “Loja do Bazé”:

“
Alysson
: Eu tô com um telefone Eulânia, arruma um jeito de vender um telefone aí, eu tô com um telefone na rua zerado.

[...]

Alysson
: É do ‘Zaroinho’.

Eulânia
: Eu não quero saber.

Alysson
: Oh meu Deus do céu, pelo amor de Deus Eulânia. Eu lá ando ganhando presentinho. Quem que vai dar um presentinho de quase dois mil reais Eulânia. Você não viu que o Bazé foi roubado não Satanás!

Eulânia
: Eu não quero saber, não me interessa.

Alysson
: Ouviu?

Eulânia
: Não me interessa esses assuntos, eu não quero saber, não me interessa, tá bom?”.

No dia seguinte, isto é, em
21/4/2016
, Alysson conversa com Anderson, vulgo “Neguinho”, que estava em sua residência, e pede a ele para trocar o “birico” [celular] por “ripa” [droga] em Rondonópolis:

“
Eulânia
: Oi meu amor.

Alysson
: Amor.

Eulânia
: Oi?

Alysson
: Deixa eu falar com o Neguinho aí.

Eulânia
: Quer falar com você.

[...]

Neguinho
: Ou?

Alysson
: E aí meu fi.

Neguinho
: E aí.

Alysson
: Deixa eu falar um negócio para você.

Neguinho
: Ahm?

Alysson
: É o seguinte. Eu tô com um birico na rua aí. Que o valor dele é quase dois mil reais, é zerado.

Neguinho
: Eu passo o pano e vi ele ontem.

Alysson
: Já?

Neguinho
: Eu vi esse birico ontem com um povo aí.

Alysson
: Você viu?

Neguinho
: Aham. O gurizinho tá lá perto trabalhando lá né?

Alysson
: É. Deixa eu falar um negócio para você.

Neguinho
: Ahm?

Alysson
: Será que a gente não consegue trocar ele numa ripa no Rondon não?

Neguinho
: Uai, consegue, uai. Eu tenho um corre do povo lá que consegue um birico lá.

Alysson
: Você não faz essa ponte não, nós racha no meio.

Neguinho
: Uai, nós faz o corre, porque amanhã tô indo pra lá.

Alysson
: Então vê aí. Você resgata o birico lá, você sabe com quem tá lá, com o irmão do Bisão.

Neguinho
: Tô ligado. Tô ligado.

Alysson
: É zerado. Porque aqui na cidade ele é peidado daqui [...] tem que ser pra fora.

Neguinho
: Tô ligado. Tô ligado.

Alysson
: Aí você faz essa ponte para nós aí e resgata com ele lá.

Neguinho
: Demorou. Demorou”.

Em outros diálogos, naquele mesmo dia [21/4/2016], Alysson diz à Eulânia que se o celular não fosse roubado daria a ela de presente, e afirma que o telefone
passou por sua mão
.

Na data de 23/4/2016 Alysson conversa novamente com Eulânia sobre o celular, e pede a ela para falar com Anderson para fazer o corre para ele, vender ou trocar em alguma coisa.

Poucos minutos depois, Alysson liga para Eulânia e reitera o pedido para que Anderson faça o resgate do celular com Vinícius, irmão do Bisão, e consiga algo pelo aparelho.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em
20/4/2016
, ocorreu um furto no estabelecimento comercial denominado “Loja do Bazé”, oportunidade em que foram subtraídos diversos objetos, dentre eles,
quatro aparelhos celulares da marca BLU
.

Cada aparelho celular foi avaliado em
R$ 800,00
.

Na mesma data do furto, Alysson diz para Eulânia que está com um telefone zerado avaliado em aproximadamente R$ 2.000,00 [dois mil reais], e a indaga se ela viu que o Bazé foi “roubado”, dando a entender que o aparelho foi proveniente do furto ocorrido naquele estabelecimento comercial.

No dia seguinte, em 21/4/2016, Alysson pede a Anderson, vulgo “Neguinho”, para fazer o corre para ele, objetivando trocar o celular por droga em Rondonópolis, e pede para resgatar o aparelho que está com Vinícius, irmão de Bisão.

Embora tudo leve a crer que Alysson,
de alguma forma
, recebeu o aparelho celular subtraído da “Loja do Bazé”, a única evidência probatória que temos são os áudios captados na interceptação telefônica, e o depoimento dos policiais confirmando o teor dos diálogos mantidos entre Alysson, Eulânia e Neguinho.

O investigador de polícia,
Valdemir Souza Dourado,
confirmou, em juízo, que não acompanhou mais nenhuma conversa entre Anderson e Alysson, e não sabe se ele chegou a passar o telefone.

Pelo que consta dos autos, o aparelho celular não chegou a ser apreendido, tampouco há confirmação de que ele foi subtraído da “Loja do Bazé”, conforme se pode deduzir pelas conversas interceptadas.

Ademais, conquanto os policiais civis tenham apreendido
dois
ou
três
aparelhos celulares dentro da sacola que estava com Eulânia no momento da abordagem policial – preparados para serem introduzidos na Cadeia Pública de Itiquira –, a acusação de receptação não se refere a tais objetos, mas, sim, ao celular citado por Alysson com Anderson, vulgo “Neguinho”, que estaria com a pessoa de Vinícius, irmão de Bisão.

Com efeito, não se pode condenar com base em mera conjectura, ou ilação, desprovida de base empírica e de provas incontestáveis da prática delituosa.

Neste sentido, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[17]

De mais a mais,
“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[18]
.

Não havendo prova inconteste da prática do crime de receptação, deve ser aplicado em benefício do acusado o princípio do
in dubio pro reo
, com sua absolvição.

No dizente à revisão da reprimenda imposta, verifica-se que o juízo de origem fixou a pena definitiva de Eulânia Rodrigues da Silva em seu mínimo legal, a saber, em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, e o regime prisional inicial semiaberto, não havendo, portanto, nenhuma imperfeição a ser corrigida.

Destaco que não se revela cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, haja vista que ficou comprovado nos autos que ela se dedica a atividades criminosas, ostentando duas condenações – ainda não definitivas – pela prática dos crimes de receptação e de tráfico de drogas.

De igual sorte, a pena-base de Alysson Mayke Camargo foi aplicada em seu mínimo legal, aumentada em 1/6 [um sexto] por conta de sua reincidência, ficando a reprimenda definitiva estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias-multa, no regime inicialmente fechado.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de
Alysson Mayke Camargo
para
absolvê-lo
da prática dos crimes de associação para o tráfico e de receptação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP; e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Eulânia Rodrigues da Silva.

Porém, de ofício,
absolvo

Eulânia Rodrigues da Silva
da prática do crime de associação para o tráfico, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020.

[2]
STJ, HC 514.651/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

[3]
Decisão proferida em 5/4/2016, nos autos do IP 11/2016/DP.

[4]
Operação Alcatraz – ITI.

[5]
Diálogo mantido em 27/4/2016, às 17:20:14.

[6]
Diálogo mantido em 27/4/2016, às 17:33:51.

[7]
Diálogo mantido em 27/4/2016, às 17:42:56.

[8]
Diálogo mantido em 27/4/2016, às 17:57:40.

[9]
Última conversa entre os dois antes da prisão, ocorrida em 27/4/2016, às 18:06:14.

[10]
Eugênio Pacelli e André Callegari, Manual de Direito Penal, Parte Geral. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 428 –
e-book
.

[11]
N.U 0004832-97.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020.

[12]
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

[13]
Por estes fatos Eulânia Rodrigues da Silva foi condenada à pena de 1 ano de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicialmente aberto. Processo n. 323-82.2016.811.0027 [código 42733], cuja sentença foi proferida em 1o/10/2018, porém, ainda sem a certificação do trânsito em julgado.

[14]
Eulânia foi condenada à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 1.500 dias-multa, em regime inicialmente fechado, cujo processo encontra-se em grau de recurso.

[15]
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância – Enunciado Orientativo n. 5, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

[16]
TJMT, Ap. 408/2014, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017.

[17]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[18]
Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020